Tribunal: TJDFT
Processo: 0004671-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TER EM DEPÓSITO E EXPOR À VENDA “SLIM 3X”. “CLOBENZOREX”. ABSOLVIÇÃO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DOLO. ARTIGO 386, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESPROVIDO.
1. Embora o réu tenha sido flagrado expondo à venda em seu estabelecimento (loja de suplementos) 15 caixas do medicamento “Slim 3x”, com 300 (trezentos) comprimidos, sem nota fiscal, o qual contém em sua composição “clobenzorex”, substância psicotrópica descrita na Lista do Anexo I da Portaria n. 344/98, sujeita à notificação de Receita A, evidenciou-se nos autos o erro de tipo inevitável.
2. Comprovado nos autos a falsa percepção da realidade sobre o elemento constitutivo do tipo penal, uma vez que o apelado não conseguiria identificar a presença de substância psicotrópica no produto, haja vista que, embora o laudo pericial tenha atestado a presença da substância “Clobenzorex”, também certificou que o produto não continha em seu rótulo ou embalagem qualquer menção à mencionada substância.
3. Recurso desprovido.